Tribunal: TJES
Processo: 5008254-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008254-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO NUNES DA SILVA e outros

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE AS DATAS DOS LEILÕES. NULIDADE PARCIAL DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Nunes da Silva e Renata Marcelino Frutuozo da Silva contra decisão que, em ação de anulação de leilão extrajudicial movida em face de Embracon Administradora de Consórcio Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender leilões designados para os dias 02/07/2024 e 03/07/2024. Os agravantes alegam ausência de comunicação válida sobre as datas dos leilões, além de irregularidades no edital e de frustração de tentativas de negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal dos devedores acerca das datas dos leilões extrajudiciais acarreta a nulidade desses atos; (ii) estabelecer se o vício atinge a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-A, exige comunicação pessoal ao devedor sobre datas, horários e locais dos leilões, assegurando-lhe o direito de preferência na arrematação do imóvel.

4.
A notificação enviada para endereço onde já havia sido certificado que os devedores não residiam não satisfaz a exigência legal, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva e tornando ineficaz o ato de comunicação.

5.
A ciência informal dos devedores, obtida com o ajuizamento da ação, não supre a ausência de notificação formal, pois se trata de formalidade essencial à validade do leilão.

6.
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, após a Lei nº 13.465/2017, é indispensável a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões, sob pena de nulidade, não sendo suficiente a intimação editalícia para purgação da mora.

7.
O vício identificado não contamina a consolidação da propriedade, mas apenas os atos posteriores de designação e realização dos leilões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A partir da Lei nº 13.465/2017, a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões extrajudiciais é requisito indispensável à validade do ato.

2.
A ausência de notificação pessoal eficaz acarreta a nulidade dos leilões extrajudiciais, mas não invalida a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária.

3.
A comunicação envi
ada a endereço sabidamente inabitado não satisfaz a exigência legal de intimação, por não cumprir a finalidade de levar ciência efetiva ao devedor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Carlos Eduardo Nunes da Silva
e
Renata Marcelino Frutuozo da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Educação, Registro Público e Meio Ambiente de Viana (Id 8791056) que, em “
ação de anulação de leilão extrajudicial
” ajuizada em face de
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual requerem a sustação dos leilões extrajudiciais designados para os dias 02/07/2024 e 03/07/2024.

Em suas razões recursais (Id 8791053), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
a agravada realizou apenas uma comunicação acerca da designação dos leilões na data de 21/06/2024, menos de 15 (quinze) dias antes de sua realização;
(ii)
a agravada dificultou qualquer tipo de negociação, inclusive, bloqueou em seu sistema a emissão de boletos das parcelas vincendas para pagamento;
(iii)
não foi considerada a existência de benfeitorias no imóvel, de modo que seu valor é bem superior ao informado no edital de leilão; e
(iii)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de sustar a realização do leilão extrajudicial designado para ocorrer nos dias 02/07/2024 e 03/07/2024.

Da análise dos presentes autos, verifico a juntada do Contrato de Consórcio e Alienação Fiduciária, que estabelece a relação jurídica entre as partes, prevendo a alienação fiduciária do imóvel matriculado sob o nº 7.755 do 1º CRI de Viana/ES como garantia do adimplemento das obrigações consorciais.

Pois bem. Do que se depreende da síntese dos fatos subjacentes à demanda originária, a questão submetida ao crivo deste Órgão Colegiado se relaciona à regularidade (ou não) do procedimento de expropriação extrajudicial de imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, especificamente no que tange à notificação dos devedores acerca das datas de realização dos leilões públicos.

In casu
, o procedimento de consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária seguiu os trâmites legais e, diante da mora dos agravantes, a credora promoveu tentativas de intimação pessoal para purgação da mora nos endereços indicados no contrato; restando infrutíferas as diligências, com a certificação de que os devedores se encontravam em local incerto e não sabido, a agravada optou pela intimação por edital, tal qual autoriza o art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97; após, transcorrido o prazo sem a purgação da mora, a propriedade foi consolidada em favor da credora fiduciária, ato devidamente averbado na matrícula do imóvel no dia 10/05/2024 (Id 12218946, p. 4).

No dia 17/06/2024, foi ajuizada “
ação de anulação de leilão extrajudicial
” pelos ora agravantes
Carlos Eduardo Nunes da Silva
e
Renata Marcelino Frutuozo da Silva
, na qual argumentam, em suma, que:
(i)
a partir de setembro de 2021, em decorrência de severas dificuldades financeiras advindas da pandemia de COVID-19, que resultou no fechamento de seu estabelecimento comercial, não conseguiram mais adimplir as parcelas do consórcio;
(ii)
no final de 2022, com a melhora de sua situação financeira, buscaram regularizar a dívida, pretendendo retomar o pagamento das prestações vincendas e negociar as vencidas, sem êxito, todavia, porque a agravada teria bloqueado a emissão de novos boletos, com isso agravando o acúmulo do débito;
(iii)
diante da ausência de sucesso nas tentativas de negociação, buscaram o auxílio do PROCON de Vitória em fevereiro de 2024, que agendou uma audiência de conciliação para 18/06/2024;
(iv)
a despeito das tratativas em curso, foram surpreendidos com a notícia, obtida por meio de terceiros, de que o imóvel seria levado a leilão extrajudicial nos dias 02 e 03/07/2024, sem que tivessem recebido comunicação prévia; e
(v)
é nulo o procedimento expropriatório por vícios insanáveis, notadamente a ausência de intimação pessoal para purgação da mora e sobre as datas de realização dos leilões, além de irregularidades no edital, que não descreveria as benfeitorias realizadas no imóvel.

A meu ver, o procedimento não apresenta vícios aparentes até a fase em que houve a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, entretanto, a questão a ser soluciona reside na fase subsequente, qual seja,
a
comunicação aos devedores sobre a realização dos leilões extrajudiciais
.

A Lei nº 9.514/97 é cristalina ao exigir a comunicação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões:

Art. 27. (...)

§ 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

A finalidade da norma é assegurar ao devedor fiduciante a possibilidade de exercer o seu direito de preferência na arrematação do imóvel, conforme previsto no § 2º-B do mesmo artigo. Trata-se de uma garantia fundamental, que visa a proteger o patrimônio do devedor, conferindo-lhe uma última oportunidade de reaver o bem.

No caso concreto, a agravada alega ter notificado os agravantes por meio de telegramas e e-mail e os comprovantes de entrega dos telegramas indicam o recebimento por uma terceira pessoa, de nome Maria Eduarda Souza, em um dos endereços contratuais (Rua Santa Helena) – cf. Id 12218947. Ocorre que este é o mesmo endereço onde, meses antes, durante a fase de purgação da mora, o Oficial do Cartório certificou que os devedores não mais residiam, declarando-os em local incerto e não sabido (Id 12218939).

A meu ver, a conduta da credora, de enviar a comunicação para um endereço que já tinha ciência de que não lograria êxito em encontrar os devedores, representa clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as fases da relação contratual.

Isso porque a notificação, para ser válida, deve ser eficaz, ou seja, deve possuir a aptidão de levar a informação ao conhecimento de seu destinatário, de modo que o envio de correspondência a local sabidamente inabitado pelos devedores constitui ato meramente pro forma, que não satisfaz a exigência legal.

Também não merece prosperar a alegação da Agravada de que a propositura da ação antes das datas dos leilões supriria a ausência de notificação formal e assim entendo porque a ciência inequívoca, para fins de suprimento de ato de comunicação processual ou procedimental, deve ser interpretada com cautela, já que a lei estabelece uma formalidade essencial para a validade do ato e sua inobservância acarreta a nulidade. Logo, a ciência obtida por outros meios não tem o condão de convalidar um procedimento viciado em sua origem, máxime em se tratando do exercício de um direito relevante como o de preferência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a notificação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões é requisito indispensável para a validade do ato, não sendo suprida pela notificação editalícia para purgação da mora, dada a distinta finalidade dos atos. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E DE ARREMATAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DATA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação anulatória de consolidação de propriedade, de leilão extrajudicial e de arrematação.

2.
Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial
. Precedentes.

3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Reconsiderada a decisão de e-STJ fls. 753/756. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.168.410/RJ, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 24/03/2025, DJEN de 27/03/2025)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade de leilão extrajudicial realizado sem a notificação pessoal do devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se, após a Lei n. 13.465/2017, é necessária a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data de realização do leilão extrajudicial.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, a partir da Lei n. 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data do leilão extrajudicial
.

4.
A ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante, ou por edital, na impossibilidade da notificação pessoal, torna o leilão extrajudicial nulo por vício insanável
.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.”

Tese de julgamento:

1. A partir da Lei n. 13.465/2017, é necessária a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data de realização do leilão extrajudicial.’

2. A ausência de notificação pessoal ou por edital, na impossibilidade da notificação pessoal, torna o leilão extrajudicial nulo por vício insanável.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.460.125/MS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 24/02/2025, DJEN de 28/02/2025)

Em assim sendo, houve, de fato, mácula no procedimento expropriatório a partir da fase de comunicação dos leilões, mas tal vício não contamina a consolidação da propriedade, que se manteve hígida, isto é, atinge apenas os atos subsequentes, quais sejam, os leilões designados para os dias 02 e 03 de julho de 2024.

A solução mais adequada, salvo melhor juízo, é a confirmação da tutela recursal pela qual foi determinada a suspensão das hastas públicas designadas para ocorrer nos dias 02/07/2024 e 03/07/2024, conforme decisão por mim proferida em 28/06/2024 (Id 8813787),
que importa na nulificação específica desses atos, mas não invalida todo o procedimento expropriatório
.

Com isso, fica resguardado o direito da agravada de designar novas datas para os leilões, desde que sane o vício apontado e promova a regular e efetiva comunicação pessoal dos devedores, nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, ratificando a tutela recursal outrora concedida (Id 8813787), declarar nula a designação de leilões extrajudiciais para os dias 02 e 03/07/2024, dada a existência de vício na intimação dos devedores fiduciantes, ficando, todavia, ressalvada a validade do ato de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, a qual poderá prosseguir com o procedimento expropriatório com a designação de novas datas para os leilões, desde que promova a prévia e regular intimação pessoal dos agravantes, em estrita observância ao disposto na Lei nº 9.514/97.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.